Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RAI n. 1013842-52.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Leonardo Lucas da Silva, por si e representando Wellinton Andrade da Silva, em face da decisão proferida nos autos da ação de arrolamento e partilha dos bens deixados por Marlene da Silva, que determinou a juntada de certidão de inexistência de testamento deixada pela de cujus, no prazo de 15 dias.
Nas razões de recurso, os agravantes sustentam que a certidão de testamento não consta dentre os documentos exigidos para ação de inventário, eis que não há previsão legal e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se tão somente a declaração das partes de que o autor da herança não deixou testamento (art. 21 e 22 da Resolução n. 35/2007/CNJ).
Aduzem que de acordo com o artigo 1o do Provimento n. 56/2016/CNJ, compete ao juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão necessária ao processamento do inventário.
Pedem a concessão da tutela recursal, a fim de determinar que o juízo de origem providencie a verificação junto ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO)
O pedido merece acolhimento.
Isso porque, verifica-se que estão demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Com efeito, a justiça gratuita é benesse que garante integral acesso à justiça e aos atos do processo, abrangendo custas ou emolumentos devidos a notários, nos moldes do art. 98, inc. IX do CPC.
Por outro lado, é obrigatória a apresentação de certidão negativa de existência de testamento para processamento de inventário judicial, nos moldes do que dispõe o Conselho Nacional de Justiça no Provimento no 56, de 14 de julho de 2016, vejamos, in verbis:
“Art. 1o Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.
Art. 2o É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.”
Logo, conclui-se que o benefício da gratuidade da justiça deve abranger os emolumentos para obtenção da certidão em questão, a fim de permitir o acesso integral à justiça pela parte hipossuficiente.
A propósito, neste sentido este Sodalício já decidiu, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE – EXTENSÃO RESTRITA AOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS ESSENCIAIS AO ANDAMENTO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na espécie, a gratuidade só pode ser estendida ao documento a ser emitido pelo cartório extrajudicial, qual seja, a certidão negativa de testamento, em razão da previsão contida no inc. IX do art. 98 do CPC, ser específica quanto aos serviços notariais, de modo que, a parte deverá arcar com as custas das certidões a serem emitidas pelos demais órgãos públicos.” (N.U 1012433-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)
Dessa forma, convém suspender os efeitos da decisão agravada, para que, até o exame de mérito do presente recurso não sejam causados danos aos agravantes, mormente porque o juízo a quo fixou o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação.
Isso posto, atribuo efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar que o juízo de origem providencie a verificação junto ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), sem ônus aos agravantes.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator